Tribunal: STF
Processo: ARE 976511
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMANÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. 



    1. O Tribunal de origem adotou fundamentação que não foi objeto de impugnação pela parte recorrente. Incidência da Súmula 283/STF.



    2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos, e de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.